Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC).
2. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito da autora apelante (art. 373, I, do CPC). O que se extrai dos autos, não obstante a prova da existência de cessão de direitos sobre parcela do imóvel situado em mesma chácara, é que não houve comprovação de posse da apelante e de perda de sua posse (art. 560, I e IV, do CPC) ou do esbulho possessório (art. 560, II, do CPC) perpetrado pelo apelado, ao qual também foi cedida parcela do bem pela mesmo cedente. Inexistindo comprovação de posse da apelante ou de perda de sua posse (art. 560, I e IV, do CPC) ou do esbulho possessório (art. 560, II, do CPC) perpetrado pelo apelado, escorreita a improcedência da pretensão inicial. Diversamente do que quer fazer crer a apelante, não houve má apreciação das provas na origem ou vício de fundamentação na sentença, mas, ao revés, houve solução consentânea com a dinâmica probatória deste feito.
3. É descabida a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito da parte de exercer sua pretensão e de recorrer contra o provimento jurisdicional que lhe é desfavorável, o que é a situação dos autos.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.